Tribunal: TJSP
Processo: 1063639-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Transporte individual de passageiros por aplicativos – Exigência de inspeção veicular imposta pela Resolução CMUV no 16/2017, que extrapola as disposições da Lei Federal no 12.587/2012 – Afronta ao princípio da livre iniciativa – Sentença concessiva da ordem, mantida – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.